Tribunal: TJPA
Processo: 0810445-48.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810445-48.2021.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS EDUARDO DA SILVA FERREIRA

IMPETRANTE: DAVID AGUIAR

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE BELM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – DEMORA EM PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO PENDENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NOVO TÍTULO JUDICIAL – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO A JUSTIFICAR A CONTINUIDADE DA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS JUDICIAIS, Art. 93, IX, CF – RECURSO DE APELAÇÃO – REGULAR TRAMITAÇÃO – ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

1.

“O retardo injustificado à prestação jurisdicional viola o princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 5.º, inciso LXXVII, da Constituição da República, acrescido pela Emenda Constitucional n. 45/2004 ("a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". (HC 667.295/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/06/2021)

2.

Pedido de retirada de monitoramento eletrônico formulado no dia 17/11/2020, com reiteração em 21/07/2021, sem que houvesse manifestação do juízo
a quo
.

3.

O recurso de apelação interposto encontra-se em regular processamento para remessa ao TJ/PA.

4.

Ordem que se concede.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e conceder, em parte, a ordem nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas
Corpus com pedido de liminar, por demora na prestação jurisdicional, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. David Aguiar, em favor do nacional LUCAS EDUARDO DA SILVA FERREIRA, indicando tecnicamente como autoridades coatoras o Douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Informa o impetrante que o paciente se encontrava respondendo ao processo crime de nº 0017281-02.2019.8.14.0401 em liberdade, com imposição de medidas cautelares diversas, dentre elas o monitoramento eletrônico desde o dia 07/11/2019.

Alega que em 17/11/2020, já com os autos conclusos à prolação de sentença, formulou pedido de revogação da cautelar de monitoramento eletrônico, o que até o momento não foi apreciado.

Sustenta que no dia 05/03/2021 foi proferida sentença condenatória, permitindo ao paciente o dirito de apelar em liberdade, sem que houvesse qualquer manifestação quanto a cautelar de monitoramento eletrônico, tendo ele interposto recurso de apelação que não teve até agora o juízo de admissibilidade, causando constrangimento ilegal ao paciente.

Ao final, requer a concessão da medida liminar para revogar a cautelar que lhe impôs o monitoramento eletrônico, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 6522451 indeferi a medida liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 6567777, constando manifestação do Ministério Público pelo não conhecimento da ordem por supressão de instância, Id 6633693.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas
Corpus com pedido de liminar, por demora na prestação jurisdicional, impetrado em favor do nacional LUCAS EDUARDO DA SILVA FERREIRA.

Concernente ao argumento de demora no processamento do recurso de apelação interposto, destaca-se a justificativa apresentada pelo juízo nas informações prestadas, Id 6567777 – Pág. 2, em que ele se refere à necessidade de migração dos autos físicos para o meio digital, o que comprometeu o processamento do recurso interposto, conforme certificado na Id 36285082 dos autos originais, que comprova o argumento, relatando, também que “Atualmente, o processo se encontra aguardando a realização das providências necessárias à remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para processamento do recurso interposto, uma vez que há decisão de recebimento de eventual recurso tempestivo na própria sentença”.

Logo, não se mostra evidente qualquer demora na prestação jurisdicional que se possa imputar ao juízo e, sobre o assunto, “É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. (HC 638.762/ES, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, DJe 14/06/2021).

Sobre a demora na manifestação do juízo quanto ao pedido de retirada do equipamento de monitoramento eletrônico, à autoridade impetrada, ao prestar as informações, Id 6567777, relata o seguinte no que interessa:

·

Em 07/11/2019, foi realizada audiência de instrução processual e revogada a prisão preventiva do paciente com imposição de condições, dentre as quais a de monitoramento eletrônico (Num. 34548912 - Pág. 1/3).

·

Em 06/02/2020, foi realizada a última audiência e finalizada a instrução processual, oportunidade em que a defesa pediu a revogação das medidas cautelares, tendo o juiz assinalado que iria decidir sobre o pedido de revogação dessas medidas na sentença (Num. 34548918- Pág. 1/2).

·

Em 17/11/2020, o paciente requereu a revogação das medidas cautelares diversas da prisão (Num. 34548921— Pág.21/22).

·

Em 05/03/2021, o paciente foi condenado a 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 412 (quatrocentos e doze) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 (Num. 34548922 - Pág. 1/7).

·

Na sentença, o juiz não apreciou o pedido de revogação de medidas cautelares formulado pelo paciente. A defesa, por sua vez, não apresentou embargos de declaração para apontar qualquer omissão na decisão.

·

Em 21/07/2021, a defesa interpôs recurso de apelação e reiterou o pedido de revogação do monitoramento eletrônico (Num. 36285058 - Pág. 1/3), cuja peça somente foi juntada no dia 29/09/2021, pelas razões expostas na certidão Num. 36285082.

Constata-se, portanto, que o paciente foi sentenciado no dia 05/03/2021, sem que houvesse manifestação quanto ao pedido de retirada de monitoramento eletrônico formulado em 17/11/2020 e reiterado em data posterior a prolação da sentença condenatória, 21/07/2021.

Ora, o monitoramento eletrônico não é modalidade de pena, pois serve para fiscalizar o seu regular cumprimento, não se mostrando incompatível com o regime prisional seimiaberto, conforme art. 146-B, da Lei nº 7.210/84.

Contudo, vejo que o ato impugnado sequer justificou a necessidade da manutenção do monitoramento eletrônico, o que,
data venia
, caracteriza uma tremenda
ilegalidade, eis que atrita com o princípio constitucional da
motivação das decisões
judiciais,
art. 93, IX, que estabelece que “Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade [...]”.

Ora, sentenciado o feito surgiu um novo título judicial, que deixou de se manifestar sobre a necessidade do uso do monitoramento eletrônico pelo paciente, o que demonstra ausência de fundamentação a justificar a continuidade e, assim, não se mostra crível permanecer o paciente condicionado ao uso do equipamento de controle sem que existam fundadas razões, e, portanto, invoca-se que “Para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exige-se, assim como na prisão preventiva, fundamentação específica que demonstre a necessidade da medida em relação ao caso concreto. (AgRg no HC 612.956/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021)”.

Assim, conheço e concedo a ordem para revogar a medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao paciente, determinando-se a retira do equipamento.

É o voto.

Belém, 10/11/2021